Tribunal: STM
Processo: 7000354-78.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000354-78.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: ARTHUR HENRIQUE BECKEL MAGALHÃES, DIOVANY PEREIRA
GONÇALVES, TAYLON SILVA DERNITZ, WELITON LUCAS BITTENCOURT SEVERO
ADVOGADOS: JOÃO FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO (OAB: RS89034), KADER BAHIJ
MISLEH AHMAD (OAB/RS 87.271), CESAR ALEXANDRE PEREIRA SYMANSKI (OAB/RS
74.294)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso Ministerial para manter incólume a decisão do Juízo
a quo, que fixou a competência da 3ª Auditoria da 3ª CJM para o prosseguimento
do feito, no que tange à conduta do Sd Ex TAYLON SILVA DERNITZ, e determinou,
por consequência, a baixa dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000354-78.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: ARTHUR HENRIQUE BECKEL MAGALHÃES, DIOVANY PEREIRA GONÇALVES, TAYLON SILVA
DERNITZ e WELITON LUCAS BITTENCOURT SEVERO.
ADVOGADOS: JOÃO FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO, KADER BAHIJ MISLEH AHMAD, CESAR ALEXANDRE
PEREIRA SYMANSKI e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO SOB O RITO DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MPM. HOMICÍDIO TENTADO. AUTOR E VÍTIMAS MILITARES DA ATIVA.
EM PERÍODO DE DESCANSO. FORA DE ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. TESE NÃO ACOLHIDA. ART. 9º, II, "A", DO CPM.
CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A competência para o processamento e o julgamento do crime cometido por
Militar Federal da ativa contra militar, igualmente, da ativa, mesmo que fora de
área sob a administração castrense e estando de folga, independentemente se
um não saiba da condição de militar do outro, será desta Justiça Especializada,
conforme consubstancia o art. 9º, II, "a", do CPM, pelo critério ratione
personae.
Ademais, militar a ser considerado, na vertente quaestio, é aquele da ativa, a
teor do art. 22 do mesmo Codex Castrense, para fins de fixação de
competência desta JMU, posto que a expressão "militar em situação de
atividade", disposta no art. 9º, II "a", do CPM, não se confunde com o termo
"militar em serviço".
Isso porque é despiciendo que se esteja de folga ou de férias, porquanto o
infrator em comento, frise-se, continua na qualidade de militar da ativa,
segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares, o qual equipara as expressões "na
ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em atividade" e
"em atividade militar".
Por oportuno, impende ressaltar que, no supramencionado dispositivo do CPM,
que trata da competência da JMU, não traz quaisquer condicionantes para a
caracterização do crime militar, além das já citadas, tendo como corolário a
competência desta Corte Milicien.
Por arremate, soma-se a isso o fato das repercussões deletérias que as
atitudes perpetradas como a in casu causam para as Forças Armadas, não
importando se a conduta foi dentro ou fora da caserna, o impacto é o mesmo,
sendo por isso a vontade do legislador quando da elaboração do
multimencionado art. 9, II, "a", do CPM, qual seja, de utilizar, nesse ponto, o
critério ratione personae.
Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter incólume a decisão do Juízo a quo, que fixou a competência da 3ª Auditoria da 3ª
CJM para o prosseguimento do feito, no que tange à conduta do Sd Ex TAYLON SILVA DERNITZ, e em
determinar, por consequência, a baixa dos autos ao Juízo de origem.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar, proferida nos autos do IPM n° 7000028-98.2021.7.03.0303, em curso na 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sediada na cidade de Santa Maria/RS.

Extrai-se dos autos que o IPM foi instaurado pelo 13º GAC contra os civis ARTHUR HENRIQUE BECKEL
MAGALHÃES, DIOVANY PEREIRA GONÇALVES, WELITON LUCAS BITTENCOURT SEVERO e em face do militar
Sd Ex TAYLON SILVA DERNITZ, a fim de se apurar suposta prática de tentativa de homicídio ou de lesões
corporais consumadas contra as vítimas Sd Ex CRISTIANO DE ASSIS TOMAS e Sd Ex ROBERT FERREIRA
NOVAIS.

Na verdade, consta que os indiciados supra agrediram os militares Sd Ex CRISTIANO DE ASSIS TOMAS e Sd
Ex ROBERT FERREIRA NOVAIS.
Consoante o apurado no IPM, no dia dos fatos, havia militares do 13º GAC e do 3º BE Cmb em um bar
localizado na cidade de Cachoeira do Sul/RS, chamado "Bigorna", entre eles, os autores e as vítimas em
questão. Na ocasião, iniciou-se primeiro uma animosidade entre o Sd VANDER, do 13º GAC, e o Sd
BRENDUOR, do 3º BE Cmb, sem motivação esclarecida, sendo certo que os ânimos foram apaziguados pelo
Cb CHARÃO (Evento 1, doc. 2, pg. 2, IPM).

Todavia, o Sd BRENDUOR, sentindo-se desprotegido, enviou uma mensagem, via Instagram, ao civil
WELITON, igualmente indiciado, solicitando que este fosse até o bar em que aquele soldado se encontrava.

Embora o referido civil estivesse em outro evento, deslocou-se, juntamente com os também civis ARTHUR e
DIOVANY, em um veículo de propriedade deste último, até o local onde se encontrava o Sd BRENDUOR
(Evento 1, doc. 9, pg. 13, IPM).

Quando esses três civis, amigos do Sd BRENDUOR, chegaram ao bar denominado "Bigorna", iniciou-se uma
nova discussão, dessa vez, entre o indiciado civil WELITON e a vítima Sd Ex ROBERT FERREIRA NOVAIS,
tendo aquele chamado este militar para as vias de fato.

Todavia, houve a recusa de luta corporal por parte desse militar (Sd ROBERT), o que "enfureceu" o civil
WELITON, conforme oitiva da testemunha Cb CHARÃO (Evento 1, doc. 3, pg. 2, IPM).

Ato contínuo, o também ofendido Sd Ex CRISTIANO convenceu a outra vítima Sd Ex ROBERT a deixarem o
local, ocasião em que seguiram no sentido do 13º GAC, onde, possivelmente, eram laranjeiras (Evento 1,
doc. 4, pg. 10, IPM).

Nesse ínterim, os indiciados civis ARTHUR, DIOVANY e WELITON, junto com o indiciado Sd Ex TAYLON SILVA
DERNITZ entraram no veículo e foram em perseguição às duas vítimas.

Quando foram alcançadas, o Sd TAYLON, lotado no 3º BE Cmb, desferiu golpes de arma branca contra as
duas vítimas, tendo este confessado sua conduta em sede de IPM (Evento 1, doc. 6, pg. 11, IPM). O civil
WELITON, por sua vez, desferiu pontapés no ofendido Sd Ex ROBERT FERREIRA, já caído ao chão.

O fato é que consta do Exame de Corpo de Delito, realizado no Sd Ex ROBERT FERREIRA NOVAIS, a seguinte
conclusão (Evento 1, doc. 1, pg. 16, IPM):

"(...) Foram encontrados cinco ferimentos corto cortantes em ambos (os) membros
superiores a seguir descritos:
- ferimento corto cortante no braço esquerdo, com aproximadamente 8 centímetros.
- ferimento corto cortante no terço distal do antebraço esquerdo, com aproximadamente 5
centímetros.
- ferimento corto cortante na lateral externa do dorso da mão esquerda de
aproximadamente 3 centímetros, com lesão tendínea.
- ferimento corto cortante na lateral do terço distal do antebraço direito, com

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
aproximadamente 3 centímetros.
- ferimento corto cortante no quinto quirodáctilo direito, com aproximadamente um
centímetro". (Grifos nossos.)

Já o Exame de Corpo de Delito, realizado no Sd Ex CRISTIANO DE ASSIS TOMAS, concluiu o seguinte (Evento
1, doc. 2, pg. 1, IPM):

"(...) Foi encontrado um ferimento único, perfuro cortante, na face posterior do pescoço (já
suturado no momento da perícia) com aproximadamente 10 centímetros de comprimento.
Periciado apresentava-se consciente e lúcido no momento da inspeção, não apresentava
sinais de alteração neurológica (sensitiva ou motora)". (Grifo nosso.)

Foram colacionadas aos autos filmagens contendo as agressões praticadas nas vítimas (Evento 1, docs.
12/15, IPM), bem como as inquirições dos indiciados civil ARTHUR (Evento 1, doc. 3, pg. 6, IPM), civil
DIOVANY (Evento 1, doc.4, pg. 7, IPM), Sd Ex TAYLON (Evento 1, doc. 2, pg. 12, IPM) e civil WELITON (Evento
1, doc. 3, pg. 8, IPM).

Da mesma forma, juntaram-se à espécie os depoimentos das testemunhas Cb Ex YURI CHARÃO LEÃO
(Evento 1, doc. 3, pg. 2, IPM), Cb Ex JOÃO PEDRO LOPES (Evento 1, doc. 3, pg. 4, IPM) Sd Ex LEONARDO
VIEGAS (Evento 1, doc. 5, pg. 9, IPM), Sd Ex BRENDUOR DE QUADROS THOEN (Evento 1, doc. 3, pg. 11, IPM)
e civil IGOR DOEBBER MOISES (Evento 1, doc. 6, pg. 7, IPM).

Assim, também anexaram-se as oitivas das vítimas Sd CRISTIANO (Evento 1, doc. 4, pg. 10, IPM) e Sd
ROBERT (Evento 1, doc. 5, pg. 2, IPM).

Ademais, houve decretação de prisão preventiva em face do indiciado Sd TAYLON (do 3º BE Cmb), após
representação da autoridade policial judiciária militar (Evento 1, doc. 3, pg. 18 e doc. 4, pg. 1, IPM).

O Magistrado a quo deferiu pedido de busca e apreensão formulado pela autoridade policial judiciária militar
em desfavor do Sd TAYLON, sendo encontrados, em seu armário na OM, os objetos descritos abaixo (Evento
1, doc. 9, pgs. 1/7, IPM):

- 1 (um) canivete, medindo, aproximadamente, 17 cm, com cabo de madeira e lâmina de,
aproximadamente, 8 cm, na cor marrom (madeira); e
- 1 (um) estilete, na cor amarela, medindo, aproximadamente, 13,5 cm.

O Encarregado do IPM, em Relatório, ressaltou que (Evento 1, doc. 10, pg. 4, IPM):

"(...) há provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para: configurar
homicídio qualificado tentado por parte do Sd EV 432 TAYLON SILVA DERNITZ, do
3º BE Cmb, tendo como fulcro os arts. 205, § 2º, I e IV, e 9º, II, "a", do Código Penal Militar,
em decorrência do motivo fútil, da dificuldade de defesa por parte da vítima CRISTIANO DE
ASSIS TOMAZ, da impossibilidade de defesa por parte da vítima ROBERT FERREIRA NOVAIS
e de ter sido praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma
situação; e configurar homicídio qualificado tentado por parte do senhor
WELITON LUCAS BITTENCOURT SEVERO, tendo por base o art. 121, § 2º, II e IV, do
Código Penal, em decorrência do motivo fútil e da impossibilidade de defesa por parte da
vítima ROBERT FERREIRA NOVAIS (...)". (Grifos no original.)

O Comandante do 13º GAC, em Solução de Inquérito, concordou com os termos do parecer do Encarregado
do IPM (Evento 1, doc. 10, pgs. 7/13, IPM).

O MPM arguiu a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para analisar as condutas atribuídas aos
autores e partícipes, com esteio nos arts. 146 e 398, ambos do CPPM, requerendo a remessa do IPM nº
7000028-98.2021.7.03.0303 e do PPP nº 700019-39.2021.7.03.0303 para a Justiça comum (1ª Vara Criminal
da Comarca de Cachoeira do Sul/RS), bem como a concessão de liberdade provisória ao Sd TAYLON (Evento
9, IPM).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
O Juízo de piso atendeu parcialmente o pedido do MPM, visto que revogou a prisão preventiva do Sd TAYLON
(Evento 11, IPM) e também acolheu a exceção de incompetência da JMU em favor da Justiça comum para
julgar os civis, nos termos do art. 102, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 70 do CPP comum (Evento 14, IPM).
Porém, o Magistrado a quo denegou o pedido ministerial, acerca da incompetência desta Justiça Castrense
para processar e julgar o soldado acima, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM (Evento 14, IPM).

Inconformado com a Decisão do Magistrado de piso, que rejeitou parcialmente a arguição de incompetência
apresentada pelo signatário, o Parquet das Armas interpôs Recurso Inominado, o qual foi autuado sob o rito
de Recurso em Sentido Estrito (Evento 30, doc. 1, IPM).

Em sede de razões recursais, o MPM pugnou pela incompetência da JMU para processar e julgar o Sd
TAYLON, sendo, por conseguinte, também determinada a remessa integral do IPM nº 7000028-
98.2021.7.03.0303 à 1ª Vara Criminal de Cachoeira do Sul/RS, com relação a esse militar. Pediu, ainda, em
caso de desprovimento, que se determine à PGJM a nomeação de novo membro para oficiar nos vertentes
autos ou decida, de maneira fundamentada, que, em caso de continuação do referido presentante
ministerial no feito, não haja afronta ao princípio da independência funcional dos membros do Ministério
Público (Evento 30, doc. 2, IPM).

O Magistrado de piso recebeu o Recurso Inominado, sob o rito do Recurso em Sentido Estrito (Evento 33,
IPM).

A Defesa, por sua vez, em contrarrazões, manifestou-se nos termos do requerimento ministerial, a fim de
que seja declinada a competência desta Justiça Especializada para a Justiça Comum estadual, visando o
processamento e o julgamento do feito em relação ao militar.

O magistrado a quo, em juízo de retratação, manteve-se nos mesmos termos da Decisão guerreada.

A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar ROBERTO COUTINHO, manifestou-se
pelo desprovimento do presente Recurso Inominado, para manter incólume a Decisão de 1º Grau.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra a decisão de primeiro grau proferida nos
autos do Inquérito Policial Militar n° 7000028-98.2021.7.03.0303.

O ponto nodal é saber se esta Justiça Especializada tem competência para julgar o Sd Ex TAYLON SILVA
DERNITZ (lotado no 3º BE Cmb/RS) pelo suposto crime que praticou contra os também militares Sd Ex
CRISTIANO DE ASSIS TOMAS e Sd Ex ROBERT FERREIRA NOVAIS (ambos do 13º GAC/RS).

Permissa venia ao nobre membro do MPM, assiste total razão à autoridade policial militar e ao Juízo a quo,
pois esta Justiça é competente para julgar o militar em questão.

É cediço destacar, de início, que restou incontroversa a competência da Justiça Comum estadual para
apreciar a conduta dos civis ARTHUR HENRIQUE BECKEL MAGALHÃES, DIOVANY PEREIRA GONÇALVES,
WELITON LUCAS BITTENCOURT SEVERO, sendo despiciendo entrar em pormenores, por não ser o foco do
presente Recurso, posto que houve convergência entre a decisão guerreada e o entendimento do MPM,
nesse ponto.

Todavia, atinente à conduta do militar Sd Ex TAYLON SILVA DERNITZ, é patente que se amolda
perfeitamente ao previsto no art. 9º, II, "a", do CPM, assim preconizado:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado. (Grifos nossos.)

É dizer que havendo crime de militar da ativa contra militar da ativa, estando no polo passivo militar federal,
qual seja, das Forças Armadas, é o que basta para que seja fixada a Justiça Militar da União como
competente para apreciar a conduta delituosa.

Vale ressaltar quem deve ser considerado militar para o CPM, conforme consubstancia o art. 22 do CPM,
nesses termos:

Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação dêste (sic) Código, qualquer
pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas,
para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar. (Grifos nossos.)

Assim, o militar a ser considerado nesse contexto é aquele da ativa - no caso autor e vítima -, previsto no
art. 9º, II, "a", do CPM, porquanto basta que eles estejam investidos na carreira militar federal para
caracterizar a competência da Justiça Castrense, não importando se estavam de folga ou em efetivo serviço.

Para mais, a CF/88 outorgou, em seu art. 124, à JMU competência para processar e julgar os crimes militares
definidos em Lei.

Mais adiante, restou evidente que essa Lei - fixando a competência da JMU e prevendo os crimes militares -
a que se refere o Texto Constitucional, trata-se, na verdade, do Código Penal Militar.

O art. 9º do CPM define as hipóteses de crimes militares em tempo de paz, conforme o caso em tela,
podendo ser utilizada a legislação penal comum em caso de inexistir tipificação de determinado delito no
próprio CPM, consagrando os crimes militares por extensão.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
Na vertente quaestio, consta do IPM nº 7000028-98.2021.7.03.0303 que o militar da ativa Sd Ex TAYLON
DERNITZ, em concurso de pessoas com os civis ARTHUR, DIOVANY e WELITON, agrediram as vítimas,
também militares da ativa, Sd Ex CRISTIANO DE ASSIS e Sd Ex ROBERT FERREIRA, quando estes
retornavam para o quartel (13º GAC).

De acordo com o art. 28 da Lei nº 6.880/80, que rege o Estatuto dos Militares, os integrantes das Forças
Armadas, obrigatoriamente, devem observar, inclusive em seus dias de folga, os seguintes preceitos de
ética militar:

- amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
- respeitar a dignidade da pessoa humana;
- cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;
- empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
- praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
- ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
- proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
- observar as normas da boa educação;
- conduzir-se, mesmo fora do serviço, de modo que não sejam prejudicados os princípios da
disciplina, do respeito e do decoro militar;
- zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e
fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

No caso dos autos, dúvidas não há de que o Sd Ex TAYLON passou longe de se portar nos moldes exigidos
pelo Estatuto dos Militares acima, que sabidamente não foi revogado, ao contrário, encontra-se em plena
vigência.

Isso porque, em vez de agir com discrição " em suas atitudes", o Sd TAYLON achou melhor partir para
cima de colegas de caserna para agredi-los, em vez de pautar sua conduta nos princípios " da disciplina,
do respeito e da boa educação" para com seu semelhante, decidiu agir à margem da legalidade e da
moralidade, sem qualquer preocupação com a compostura e a decência.

Em vez de "praticar a camaradagem" com os colegas de farda, perseguiu-os num veículo e, quando os
alcançou, tentou ceifar-lhes o bem mais precioso de qualquer ser humano - a vida -, com diversos golpes
de faca em via pública, conforme foi consignado em detalhes no relatório de IPM, por motivos fúteis, banais,
insignificantes, em total desrespeito com "a dignidade da pessoa humana".

Em vez de " zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes", esse
soldado cultivou a raiva e a inimizade contra os próprios companheiros de labuta, durante os dias de
descanso, contrariando tudo o que determina o art. 28 da Lei nº 6.880/80 supramencionado.

Assim, a alegação defensiva de que a confusão envolvendo os soldados do Exército Brasileiro em questão
não respinga nas Instituições Militares cai por terra, diante de um cenário como esse, posto que é inegável
que fatos dessa natureza chegam ao conhecimento das Organizações Militares e causam enorme
repercussão em seu meio.

Isso porque, além de repercutir negativamente no seio da tropa, resta evidente que a imagem da Força
Terrestre também fica exposta e arranhada perante a sociedade, sobretudo a reputação de ambas as
Instituições Castrenses - 13º Grupo de Artilharia de Campanha (13º GAC) e 3º Batalhão de Engenharia de
Combate (3º BE Cmd) - perante a comunidade local, nas quais estavam lotados os militares que travaram as
discussões no interior do bar - local onde tudo leva a crer que ingeriam bebidas alcoólicas - e, depois,
envolveram-se na briga em lugar público, ocasião em que o ora indiciado, Sd TAYLON, atacou seus colegas
de caserna com golpes de faca.

A repercussão negativa para o Exército Brasileiro é maior no caso dos autos porque ocorreram várias
discussões, com mais de dois militares na confusão e, para complicar, envolvendo duas OMs
diferentes, o que é mais grave ainda. Confusão essa que se iniciou dentro de um bar, com um soldado de
cada Unidade Militar (Sd VANDER/ 13º GAC e Sd BRENDUOR/ 3º BE Cmb), mas foi apaziguada.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
Na sequência, houve outra discussão dentro do mesmo estabelecimento comercial envolvendo um militar e
um civil (Sd ROBERT FERREIRA/13º GAC e o civil WELITON) e, dessa vez, a confusão se estendeu pelas ruas
da cidade, devido à perseguição do indiciado Sd Ex TAYLON, acompanhado dos demais civis, quando as
vítimas Sd Ex CRISTIANO e Sd Ex ROBERT corriam para o quartel (13º GAC).

Certo é que as vítimas estavam em fuga, na direção do 13º GAC, foram perseguidas (pelos indiciados, no
veículo de um deles), alcançadas e agredidas pelo Sd TAYLON DERNITZ e seus comparsas com golpes de
faca, inclusive no pescoço, bem como com chutes e pisões na cabeça, tendo os agressores retornado, em
seguida, para o mesmo bar em que o confronto se iniciou, numa total inversão de valores éticos e morais,
notadamente por parte desse militar, conforme pode-se constatar nos Exames de Corpo Delito realizados
nas duas vítimas, afastando-as do serviço por semanas.

Também há suspeitas de que o civil ARTHUR, que fazia parte do grupo pertencente ao Sd TAYLON DERNITZ,
estivesse armado, quando intimidou uma das vítimas - Sd CRISTIANO ASSIS - a não interferir no
espancamento do outro ofendido (Sd ROBERT FERREIRA), que ocorreu no meio da rua, quando este já estava
caído no chão.

Chama a atenção ainda a frieza com que o próprio Sd TAYLON DERNITZ contou o desenrolar dos fatos
perante o encarregado do IPM, ocasião em que assumiu a autoria e declarou, inclusive, que tinha sido ele
quem desferiu os golpes de faca nos dois companheiros de farda.

Então, pelo critério ratione personae (em razão da pessoa), o crime praticado por militar da ativa contra
militar da ativa, fora das dependências da Administração Castrense, subsome-se, com perfeição, ao art. 9º,
inciso II, alínea "a", do CPM, pouco importando a circunstância de estarem de folga, bem como a motivação
do crime e o local onde o delito foi cometido.

Ora, se os envolvidos sabiam da mútua condição de militares, conforme se depreende dos autos; se a
conduta delituosa encontra-se prevista no CPM; e se autor e vítima eram militares da ativa à época dos
fatos, então dúvidas não há de que esta Justiça Especializada deve ser competente para processar e julgar o
feito, na forma do dispositivo penal castrense acima.

Com efeito, o termo "situação de atividade" não pode ser confundido com a expressão "militar em serviço",
pois, mesmo que esteja de folga ou de férias, o infrator em questão continua na qualidade de militar da
ativa, segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares, que equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em
serviço ativo", "em serviço na ativa", "em atividade" ou "em atividade militar".

Da mesma forma, o militar em situação de atividade contrapõe-se à situação dos militares da reserva e dos
reformados, que estão na inatividade.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, in Manual de processo penal: vol. Único.
7ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. p. 403:

"De fato, da própria comparação da alínea "a" com a alínea "c" (aqui refere-se o CPM ao
militar 'em serviço'), ambas do inciso II do art. 9º, depreende-se que, para que o crime
seja considerado militar com fundamento no dispositivo em análise, basta que
ambos os militares sejam da ativa (em contraposição ao militar na inatividade, o qual é
considerado civil), pouco importando se esse militar está de férias, licença etc.
Assim, tendo-se em conta que a competência é fixada com base em critérios objetivos, se
um militar comete um delito contra outro militar, ainda que não tenha consciência da
condição de militar da vítima, o crime continuará sendo militar, visto que preenchidos os
requisitos do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Com base nesse dispositivo, ressaltamos,
pouco importa o local da infração: independentemente de se tratar de lugar
sujeito ou não à administração militar, o crime será considerado militar". (Grifos
nossos.)

Vê-se que o legislador, ao estabelecer a alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, não traz qualquer
condicionante para a caracterização do crime militar, bastando que ambos os sujeitos sejam militares da
ativa, como no presente caso. Se o legislador tivesse entendimento diverso, teria previsto as exceções

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
naquele dispositivo penal, o que sabidamente não ocorreu.

Ademais, é cediço que qualquer conduta ilícita de militares contra seus pares ofende, mesmo que de forma
reflexa, os princípios da hierarquia e da disciplina, valores tão caros ao seio da caserna, que foram
insculpidos na Carta Maior, no art. 142, in verbis:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (Grifo nosso.)

Noutro viés, é sempre bom frisar que o militar deve ter sua conduta ilibada em todos os momentos, quer
seja em serviço, quer seja na vida privada, porquanto qualquer ato ou procedimento aviltante, por parte
dele, refletirá na tropa, ainda mais em casos como o da vertente quaestio, no qual um colega de farda
desfere golpes de arma branca no outro, demonstrando a quebra de vários preceitos éticos e morais, os
quais devem ser observados por todos os integrantes das Forças Armadas.

Nessa mesma seara, é o entendimento do proficiente doutrinador Guilherme de Souza Nucci[1], nesses
termos:

"(...) a expressão em situação de atividade, em nosso entendimento, significa
encontrar-se o militar na ativa, portanto, não se encontra na reserva, nem reformado.
Parece-nos que, fosse outro o objetivo da lei, deveria constar no exercício da
função ou apenas em atividade (como, aliás, consta da alínea c: em serviço). A
situação de atividade remete ao militar da ativa. É também a posição de Célio
Lobão (Comentários ao Código Penal Militar, v. 1, p. 96), Enio Luiz Rosseto (Código
Penal Militar comentado, p. 108) e José da Silva Loureiro Neto (Direito Penal Militar, p.
19). (...). Observa-se, no entanto, predominar a visão de se cuidar do militar da ativa, em
oposição ao que se encontra reformado ou na reserva. E é o correto, pois essa ótica é
fiel ao disposto pelo Código Penal Militar, além de atender à efetiva tutela ao
bem jurídico primário dos delitos militares: hierarquia e disciplina. Assim como o
magistrado, que deve ter reputação ilibada e comportamento digno, mesmo fora da
atividade jurisdicional, vale dizer, em sua vida privada, o militar deve demonstrar zelo
disciplinar e respeito aos valores das Forças Armadas em todos os momentos de
sua vida. Diante disso, o militar, em situação de atividade, envolve quem está
ativo no serviço militar, ainda que em gozo de férias, folga ou licença para
qualquer finalidade (...)". (Grifos nossos.)

Em outra oportunidade, o festejado doutrinador ressaltou que:

"Em qualquer cenário, o militar que agride o militar, ambos na ativa, deve ser julgado na
Justiça Castrense.". (NUCCI, GUILHERME DE SOUZA. Código Penal Militar
Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 44)

Como visto, o membro a quo do MPM traz argumentos que, permissa venia, vão de encontro ao
entendimento da jurisprudência desta Corte, do magistrado de 1º Grau, da PGJM e dos renomados
doutrinadores supra.

Consoante alhures mencionado, o fato de o militar estar de folga, em momento de lazer, não afasta o
cogente dever de zelar por sua imagem, que está, intimamente, interligada ou imbricada à reputação da
Força em que serve e da carreira que abraçou.

Dessa forma, não é difícil concluir que, quando a reputação de um militar das Forças Armadas é arranhada,
como ocorreu na vertente quaestio, possivelmente a imagem da Corporação, da qual ele faz parte, também
será comprometida, ainda que de forma indireta.

Ora, se condutas como essas, perpetradas pelo Sd TAYLON, já são veementemente rechaçadas quando

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
praticadas por cidadão comum, imagine-se, então, o grau de reprovabilidade e de lesividade quando esses
mesmos atos são cometidos por militares, dos quais se espera um comportamento exemplar e uma postura
irrepreensível dentro e fora da caserna, conforme determina o Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80.

Por isso, a atitude do Sd Ex TAYLON DERNITZ ofendeu frontalmente os valores castrenses, conforme o art.
28 do Estatuto dos Militares, ao contrário do sustentado pelo Parquet de Piso, de que não houve uma efetiva
colisão com os valores e as Instituições Militares, bem como com os princípios da hierarquia e da disciplina.

Além disso, com as vênias devidas, o MPM colacionou, em seu petitio, jurisprudência deveras desatualizada
em relação ao entendimento atual desta Corte Castrense sobre esse assunto, bem como da Jurisprudência
do STJ, conforme se segue.

A propósito, colaciona-se recentes julgados deste Tribunal sobre o tema, in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. AUTOR. MILITAR DO EXÉRCITO EM FOLGA. VÍTIMA. MILITAR
ESTADUAL (POLICIAL MILITAR - PM) EM SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9°, II,
A, DO CPM. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DA
ATIVA. DELITO CASTRENSE. ART. 22 DO CPM. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA CF/88.
COMPETÊNCIA DA JMU. 1. O embate entre militares em situação de atividade -
independente do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea
"a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para
apreciar e julgar os fatos. 2. O dispositivo supramencionado não traz, como as demais
alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que
a situação envolva militares em situação de atividade, em face da gravidade da conduta e
dos possíveis reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas. 3. As
alegações de que o autor e a vítima não sabiam de suas mútuas condições de
serem militares; a área do delito não era militar; estavam de folga; não estavam
de serviço, dentre outras, não podem conduzir ao equívoco da subtração de
feitos abrangidos pela competência da JMU. Há crimes perpetrados entre
militares, em áreas que não estão sob a Administração Militar, causadores de
repercussões muito mais graves quando comparados a outros ocorridos dentro
delas. 4. A definição e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6°, o qual equipara as expressões
"na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em
atividade" ou "em atividade militar". Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar
em inatividade, quais sejam, os da reserva e os reformados. 5. Conforme o art. 144, §
6º, da CF/1988, as PM e os Bombeiros Militares (BM) são forças auxiliares e
reserva do Exército. O comando desse dispositivo amplia a competência da JMU,
à qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos militares da ativa da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica com os integrantes das PM e dos BM,
tutelando, assim, os Princípios basilares das Forças Armadas. 6. O CPM optou
por considerar como delito castrense a conduta ilícita praticada entre militares
da ativa, sem especificar outras condicionantes. O referido dispositivo deve ser
interpretado conforme o seu exato texto legal, sem a adição de requisitos
inexistentes. Nesse viés, o ilícito praticado por militar da ativa contra outro
militar da ativa, mesmo que ambos estejam de folga e fora de área sujeita à
Administração Militar, tem nefastos reflexos intramuros dos quartéis das Forças
Armadas, devendo ser processado e julgado pela JMU. 7. A Constituição Federal de
1988 (CF/1988) especificou quem são os militares. Além dos membros das Forças Armadas
(art. 142 da CF/1988), a Carta Magna incluiu os integrantes das PM e dos BM dos Estados,
do Distrito Federal e Territórios (art. 42 da CF/1988). Nesse rumo, o art. 22 do CPM foi
ampliado pela atualização inserida no texto constitucional. Assim, os Militares Estaduais
são considerados militares para fins de enquadramento no art. 9°, II, "a", do CPM, na
condição de agentes ou de vítimas de crime militar. Portanto, essas situações estarão
abrangidas pela competência da JMU. 8. Os crimes praticados por Militar Federal fora de
serviço contra Militar Estadual em serviço são de Competência da JMU. A conduta lesiona
bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense e os Policiais Militares e os Bombeiros

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/03/2022 23:28:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f75558
Militares estão abarcados às hipóteses de incidência do art. 9°, inciso II, "a", do CPM. 9.
Recurso conhecido por unanimidade e provido por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000024-81.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgamento em 18/03/2021) (Grifos nossos.);
....................................................................................................................
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRITÉRIO "RATIONE PERSONAE". SUFICIÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ABRANGÊNCIA RECURSAL. SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. "ACTIO LIBERA IN CAUSA".
IMPUTABILIDADE. CULPABILIDADE. AGRESSÃO VIOLENTA. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Para se definir a competência da Justiça Militar da
União (JMU), a qualidade dos agentes, quando ambos forem militares da ativa,
torna-se preponderante. Nessa esteira, o critério "ratione personae" está
refletido, nos moldes do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM. Para esse
enquadramento, pouco importa se os contendores estão fardados, à paisana ou sabem da
sua condição mútua, tampouco se o fato ocorre em área sob a Administração Militar ou em
outra espécie de ambiente. As implicações da prática ilícita entre militares, além
dos abalos causados às relações interpessoais, têm desdobramentos na
funcionalidade das Organizações Militares (OM), diante da preclara afetação dos
pilares da Hierarquia e da Disciplina. 2. Há crimes militares praticados em área sob a
Administração Militar que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º,
inciso II, "a", do CPM, não prevê que o cometimento do delito esteja circunscrito à área sob
a Administração Militar. 3. O embate entre militares em situação de atividade -
independe do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do
inciso II do art. 9º do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para
apreciar e julgar os fatos. O dispositivo supramencionado não traz, como as demais
alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que
a situação envolva militares em situação de atividade, em face da gravidade da conduta e
dos possíveis reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA). 4.
(...). Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001371-
23.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Julgamento em 28/10/2020.) (Grifos nossos.)

Desse modo, claro está que esse entendimento exarado acima, de que o critério ratione personae é
suficiente para fixar a competência da JMU, tem prevalecido nesta Egrégia Corte de Justiça, porque condutas
como essa, praticada pelo Sd TAYLON, traz reflexos indeléveis e negativos não só para ele, mas também
para a tropa e para a própria Instituição Militar.

Portanto, ao resolver atacar, ferozmente, o Sd Ex CRISTIANO DE ASSIS TOMAS e o Sd Ex ROBERT FERREIRA
NOVAIS, ambos lotados no 13º GAC/RS, o também Sd Ex TAYLON SILVA DERNITZ, lotado no 3º BE Cmb/RS,
extrapolou as normas e os regulamentos intrínsecos da caserna e adentrou ao perigoso campo dos crimes
previstos no CPM, razão pela qual esse soldado merece ser investigado, processado e julgado pela Justiça
Militar, tendo em vista que os atos por ele praticados, ainda que fora do seio castrense, são extremamente
nocivos para o ambiente militar, maculando princípios e ferindo valores que deveriam ter sido observados
nesse caso e não foram.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Ministerial, para manter incólume a decisão do Juízo
a quo, que fixou a competência da 3ª Auditoria da 3ª CJM para o prosseguimento do feito, no que tange à
conduta do Sd Ex TAYLON SILVA DERNITZ, e determino, por consequência, a baixa dos autos ao Juízo de
origem.
[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. - 2. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 46-47.